Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-05.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. REVELIA. IRREGULARIDADE NO CONTRATO. AFASTADA. VÍCIO NO CONTRATO. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
1.1 No caso evidente o interesse de agir diante da necessidade de reaver o imóvel e cobrar os valores devidos com base em contrato firmado.
2. A afirmação da existência de simulação quanto ao contrato de aluguel não foi comprovada com os elementos existentes nos autos, ainda mais se considerando a revelia da apelante.
3. A simples alegação não pode servir como obstáculo ao contrato de locação apresentado nos autos, que foi firmado por partes capazes com objeto válido e formalmente adequado, não padecendo de vício.
4. Recurso desprovido.